Tribunal: TJSP
Processo: 2025928-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Insurgência em face de decisão que afastou alegação de excesso de penhora. Juiz a quo que fixou para a arrematação limite mínimo de 60% do valor da avaliação dos imóveis penhorados, superior, portanto, ao limite de 50% permitido pelo artigo 891, parágrafo único do Código de Processo Civil. Valor da dívida apontado no agravo que, por estar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Insurgência em face de decisão que afastou alegação de excesso de penhora. Juiz a quo que fixou para a arrematação limite mínimo de 60% do valor da avaliação dos imóveis penhorados, superior, portanto, ao limite de 50% permitido pelo artigo 891, parágrafo único do Código de Processo Civil. Valor da dívida apontado no agravo que, por estar desatualizado, não pode ser comparado com os valores dos imóveis atualizados na minuta do edital. Agravantes que não demonstraram os pagamentos das dívidas condominiais vincendas desde a data do cálculo elaborado pelo exequente e tampouco de tributos incidentes sobre os imóveis. Inexistência de excesso de penhora.
RECURSO NÃO PROVIDO.